Tribunal: TCU
Processo: 025.680/2015-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13101/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU e no Enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência do TCU, em determinar o apostilamento do Acórdão 9327/2017-TCU-Primeira Câmara , Sessão de 3/10/2017, para corrigir erro material a seguir transcrito, conforme proposta da unidade técnica (peças 36 a 38), que teve a anuência do Ministério Público junto ao TCU (peça 39), mantendo-se inalterados os seus demais termos: Onde se lê: 9.3. aplicar a Nauro Sergio Muniz Mendes multa (...) atualizada monetariamente até a data do efetivo recolhimento, nos termos da legislação em vigor; Leia-se: 9.3. aplicar a Nauro Sergio Muniz Mendes multa (...) atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, nos termos da legislação em vigor; 1. Processo TC- Processo 025.680/2015-3 (Tomada de Contas Especial) 1.1. Responsável: Nauro Sérgio Muniz Mendes (XXX.392.811-XX) 1.2. Órgão: Prefeitura de Penalva - MA 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.